Tribunal: TJMT
Processo: 1029128-65.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029128-65.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NAYARA PAULINA FERNANDES ROSA - CPF: 054.074.156-66 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (AGRAVANTE), DANTE GAZOLI CONSELVAN - CPF: 107.501.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ATILANIO ALBINO DA SILVA - CPF: 622.602.191-87 (AGRAVADO), LUIZ PINHEIRO - CPF: 093.543.950-15 (ADVOGADO), RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO), JARBAS LINDOMAR ROSA - CPF: 583.673.146-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 1029128-65.2023.811.0000

EMBARGANTE: JARBAS LINDOMAR ROSA

EMBARGADO: ATILANIO ALBINO DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante em face da decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003625-92.2018.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que rejeitou o pedido de homologação de acordo.

Declara que, “
Está suficientemente comprovado nos autos que Dante Gazoli Conselvan é devedor solidário do débito, e nessa condição ingressou nos autos para quitar a dívida através do oferecimento do imóvel rural de 120 hectares descrito na matrícula 0736 do CRI de Sorriso-MT, de sua titularidade como pagamento.
”.

Afirma que “
a decisão apenas cita a questão no relatório, mas no voto não se debruçou sobre o tema, o que caracteriza a omissão que se pretende ver esclarecida através destes embargos. É importante ressaltar novamente a relevância da questão, uma vez que a norma do artigo 346, III opera de pleno direito, sem qualquer necessidade da intervenção de terceiros através de concordância ou considerações
”.

Em suma,
“pelas razões expostas requer o provimento destes Embargos Declaratórios com seus efeitos infringentes para que seja sanada a omissão quanto a questão da sub-rogação, e assim seja tornada definitiva a decisão que homologa o acordo firmado entre o agravante e o terceiro interessado e devedor solidário do título executivo”

(id. 207662179).

Em resposta, pugna pelo não acolhimento do recurso (id. 209680157).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
JARBAS LINDOMAR ROSA
contra acórdão de desprovimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante em face da decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1003625-92.2018.8.11.0040 - 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em que rejeitou o pedido de homologação de acordo.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“[...]
A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial.

Pois bem.

O juízo de origem indeferiu o pedido de homologação sob o fundamento de ausência do elemento volitivo, indispensável à transação, vejamos:

“[...] Malgrado não assista razão ao executado ao afirmar não ter sido intimado do acordo encartado aos autos, já que a certidão de intimação de id. 75811794 faz referência expressa ao tema, cujo ciente do procurador do autor consta em id. 76320055, incabível a homologação do acordo avençado entre o exequente JARBAS e DANTE GAZOLI CONSELVAN, seja pela discordância expressa do executado, seja pelas demais questões envolvendo da transação celebrada.

Segundo se depreende dos autos, o acordo foi celebrado entre o exequente e DANTE GAZOLI CONSELVAN, também devedor do contrato de honorários que constitui o título executado, em que pese não figure no polo passivo da demanda. Ocorre, contudo, que para adimplemento da dívida o devedor DANTE ofertou em pagamento a fração de terras já penhorada nestes autos, ou seja, área supostamente pertencente ao executado ATILANIO, a qual é objeto de litígio entre ambos (DANTE e ATILANIO).

Tal situação, inclusive foi noticiada nos autos por ambos, sendo que o executado refere que a fração de terras penhorada não está em sua posse em razão de suposto esbulho praticado por DANTE CONSELVAN, situação que ensejou o ajuizamento da Ação de Reintegração de Posse – n. 1002846-06.2019.8.11.0040 – em tramite pela Terceira Vara Cível desta Comarca Como se não bastasse, ainda o executado impugnou a avaliação do imóvel penhorado ao argumento de que em desacordo com as práticas comerciais da região, situação que deverá ser esclarecida, inclusive mediante nova avaliação por profissional da área. [...]”

Se uma das partes discordou expressamente da homologação, é evidente que não está comprovada a sua anuência, requisito imprescindível tanto à negociação como à sua confirmação oficial para que, dessa forma, tenha vigência e força obrigatória.

Sobre a matéria, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva consignou o seguinte:

“2. A transação constitui acordo de vontades das partes que, mediante concessões recíprocas, previne ou evita um litígio.
3. Se, na transação em processo judicial, uma das partes retratou-se antes da homologação, desaparece a convergência de vontades, que é elemento fundamental do negócio jurídico, o qual passa a ser inexistente
. Esta circunstância impede a homologação pleiteada e a respectiva execução.”
(STJ, REsp. 1324090 MG 2011/0128778-3, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, publicado no DJ de 03/04/2013).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO ESPECIAL - UNIÃO ESTÁVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARTIGOS -
ACORDO NÃO HOMOLOGADO -
DESISTÊNCIA
- SÚMULA 83/STJ - INCIDÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I.
A homologação judicial é essencial para a validade do ato, e que, para tanto, o acordo deve vir precedido da anuência de ambas as partes, demonstrando a convergência de interesses. Incidência da Súmula/STJ 83
. II. O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido
.” (AgRg no REsp 895.282/RS, relator ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/05/2011, DJe de 26/05/2011).

Posto isso, fica impedida a homologação.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e
, c
onforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024